Tribunal: TCU
Processo: 010.294/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6351/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.294/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Luiz do Amaral (XXX.102.111-XX); Cássia Macedo Matos da Silva (XXX.339.131-XX); Gisela Aparecida Soares dos Santos (XXX.939.361-XX); Leila da Silva Martins (XXX.739.841-XX); Marcelo Lopes Sanabria (XXX.647.371-XX); Marlene Duque da Silva Guirardi (XXX.794.448-XX); Saulo Benites Ferreira (XXX.175.901-XX); Talita Canhete Vedovato (XXX.654.661-XX); Vanessa Fernandes Jacinto (XXX.484.441-XX); Walerf Duarte Oliveira (XXX.210.891-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.